Tribunal: TJDFT
Processo: 0706557-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706557-24.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CRISTINA BATISTA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, rejeitou a alegação do executado, ora agravante, de que há excesso de execução. O agravante afirma que não há que se deduzir que a ciência do ato gera a concordância. Assegura que não concordou com os valores apresentados pela contadoria. Sustenta que a decisão agravada determinou a mudança dos critérios de correção monetária já definidos em sentença transitada em julgado. Avalia que a decisão agravada, ao determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, mesmo na hipótese de o título executivo judicial dispor expressamente sobre a aplicação de índice diverso (TR), julgou fora dos limites do título exequendo e sem autorização legal, o que atrai a reconhecimento de sua nulidade. Cita julgados para amparar a tese por ele defendida. Alega que, em face do teor da Súmula n. 519 do Superior Tribunal de Justiça, não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, motivo pelo qual o executado não terá que pagar novos honorários, e só deverá arcar com os honorários decorrentes da deflagração do cumprimento de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, em face da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que se fazem presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar sobre a possibilidade de se alterar o índice de correção monetária de crédito executado contra a Fazenda Pública em sede de cumprimento de sentença. A Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357 e n. 4.425 na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) para a correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública. Firmou-se, posteriormente, o entendimento segundo o qual se aplica o índice IPCA-E para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal). É de bem ver, entretanto, que a decisão do Supremo Tribunal Federal não enseja a reforma automática das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Confira-se, a esse respeito, a tese de repercussão geral (Tema de Repercussão Geral n. 733) firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 905 DO STJ. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. Consoante jurisprudência do STJ: I) não viola a coisa julgada pedido formulado na fase executiva que não pôde ser suscitado no processo de conhecimento, porquanto decorrente de fatos e normas supervenientes "à última oportunidade de alegação da objeção de defesa na fase cognitiva, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso" (REsp 1.235.513/AL, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 20.8.2012 ? submetido ao regime dos recursos repetitivos); II) é possível a revisão do capítulo dos consectários legais fixados no título judicial, em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, em virtude da alteração operada pela lei nova (REsp 1.111.117/PR e REsp 1.111.119/PR, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 2.9.2010 ? submetido ao Regime dos Recursos Repetitivos). 3. Ocorre que a sentença objeto de execução foi proferida quando já em vigor os preceitos do Código Civil de 2002, sendo que a recorrente não interpôs recurso de Apelação e, consequentemente, não se insurgiu quanto ao capítulo dos consectários fixados, cujo acórdão transitou em julgado em 2017, quando também vigoravam os preceitos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ou seja, o título judicial formou-se quando já em vigência o Código Civil de 2002 e a Lei 11.960/2009, o que inviabiliza a alteração do capítulo dos consectários fixados, sob pena de violação da coisa julgada. 4. O STJ, em julgamento realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), estabeleceu que, não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1922335/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 01/07/2021) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPLEMENTAR. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/STF. TEMA 810. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. I - O e. STF, no julgamento do RE 730.462 (Tema 733), firmou a tese de repercussão geral de que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)." II - A alteração, na fase de cumprimento de sentença, do índice de correção monetária estabelecido em r. decisão transitada em julgado e sem que seja desconstituída a r. sentença, constitui inequívoca ofensa à coisa julgada. III - É vedado à parte debater no processo as questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1353242, 07011658320218070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O acórdão constitutivo do título judicial, transitado em julgado, determinou que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR). Fixados pelo acórdão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" - Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE n 730.462). Mantidos, portanto, os índices determinados no acórdão. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1297121, 00288691620148070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 29/9/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A modificação do índice de correção monetária especificamente estabelecido em decisão transitada em julgado constitui ofensa à coisa julgada, razão pela qual depende da interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator